Tribunal: TJSP
Processo: 1003420-66.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e pedido de tutela de urgência. Suposta fraude no relógio medidor apurada por meio de T.O.I. Perícia judicial realizada que constatou irregularidades no equipamento de medição. Ação julgada improcedente e procedente o pedido reconvencional.
Apelação da autora. Pedido de concessão dos

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e pedido de tutela de urgência. Suposta fraude no relógio medidor apurada por meio de T.O.I. Perícia judicial realizada que constatou irregularidades no equipamento de medição. Ação julgada improcedente e procedente o pedido reconvencional.
Apelação da autora. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegação de hipossuficiência financeira em sede de apelação. Não acolhimento. Concedido, contudo, o diferimento do pagamento das custas judiciais.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: afastada. Prova testemunhal despicienda para o desate da controvérsia. Irregularidade no relógio medidor apurada por meio do laudo judicial. Concessionária-ré que provou suas alegações – fraude no relógio medidor de luz da autora (art. 6o, inc. VIII, da Lei 8.078/90). Degrau de consumo constatado. Débito exigível. Recurso provido em parte, apenas para conceder o diferimento do pagamento das custas.